Tribunal: STF
Processo: ARE 1384830
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A, DO C. PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA O DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E A REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE.



    Autoria e materialidade demonstradas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, colhidos em Juízo. Negativa de autoria inábil a desconstituir a versão acusatória. Crime de estupro de vulnerável configurado.



    Nos crimes contra a dignidade sexual, cometidos na clandestinidade, é inegável que a palavra da vítima assume especial relevo, desde que se mostre coesa, harmônica e consistente com o restante da prova, de modo a fornecer segurança sobre a real ocorrência do grave crime imputado. No caso dos autos, o apelante conversava com a vítima pelo facebook quando a atraiu para sair de casa, por volta de 1h da manhã, para um local ermo, onde com ela praticou sexo anal. Vítima que apresentou relatos precisos à efetiva ocorrência dos atos libidinosos narrados na inicial acusatória, estando em perfeita sintonia com os demais elementos probatórios, mormente pelo depoimento de uma testemunha, a quem primeiro a ofendida revelou os fatos.



    Palavra da vítima que assume papel de relevância para a demonstração da ocorrência de crimes sexuais. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Pleito absolutório improvido.



    Crime praticado pelo acusado, consistente em penetração anal, que afasta de modo absoluto o pleito de desclassificação para o delito do artigo 215-A do CP. Precedentes do STJ.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



 



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).



 



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente